Tribunal: TJMT
Processo: 1037468-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037468-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IASMIN MIRANDA DE SOUZA - CPF: 094.505.221-97 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISON BRUNO DE SOUZA GRACIANI - CPF: 082.298.501-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS
. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO ANTERIOR POR FATO IDÊNTICO EM INTERVALO EXÍGUO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGA
. ELEMENTO FÁTICO COMPLEMENTAR.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA PARA NEUTRALIZAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, saber se:

(I)
a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos individualizados extraídos dos autos, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal;

(II)
a
quantidade de droga apreendida (
313,35g de maconha
) é insuficiente, por si só, para afastar o risco de dedicação à atividade criminosa e justificar a segregação cautelar;

(III)
o
s predicados pessoais favoráveis dos pacientes (primariedade e bons antecedentes) são suficientes para obstar a custódia cautelar, em face da presença dos requisitos autorizadores da prisão;

(IV)
a
s medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 282 do CPP, revelam-se adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se concretamente motivada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva (
periculum
libertatis
), diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecente (313,35g de maconha) e, principalmente, do fato de os pacientes terem sido presos por crime similar há cerca de um mês.

4. A renitência criminosa, ocorrida em intervalo de tempo exíguo, configura vetor concreto e individualizado que demonstra a periculosidade social e a contumácia na prática de ilícitos graves, justificando a custódia cautelar.

5. A primariedade e os bons antecedentes não são capazes de obstar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois as condições subjetivas favoráveis são neutralizadas pela existência de elementos concretos que recomendam a manutenção da segregação.

6. O risco concreto de reiteração delitiva afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se revelarem inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pela apreensão de droga em conjunto com o histórico de prisão anterior por crime idêntico, revelando contumácia na prática criminosa."

"2. Os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão cautelar quando há elementos fáticos concretos que indicam a imperiosa necessidade de resguardar a ordem pública."

"3. A contumácia na prática do crime de tráfico de drogas é um indicativo irrefutável de que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para estancar a atividade delitiva, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/06,
arts
. 33 e 35. CPP,
arts
. 312 e 282, § 6º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC: 964237 SP 2024/0451359-9, Relator. Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, j. 17.12.2024,
DJe
03.01.2025.

STF, HC: 248929 SP, Relator. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 16.12.2024,
DJe
07.01.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos pacientes
IASMIN MIRANDA DE SOUZA
e
THAISON BRUNO DE SOUZA GRACIANI,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram presos preventivamente, desde 30 de junho de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com prisão decretada exclusivamente com base na quantidade de droga apreendida (313,35g de maconha).

Em síntese, a impetrante alegou que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) fundamentação genérica; b) predicados pessoais favoráveis; c) quantidade de droga insuficiente para justificar a segregação; d) ausência de elementos concretos; e) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva dos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

A Defensoria, pleiteou, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos pacientes, justificando serem pessoas hipossuficientes, assistidos pela Defensoria Pública.

No mérito, pugnou pela con
cessão da ordem
definitiva
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
324596352
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
326877386
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
327148395
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal
a que estão submetidos
os pacientes
Iasmin Miranda de Souza
e
Thaison
Bruno de Souza
Graciani
, por ordem do Juízo da
4ª Vara Criminal de Cáceres/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante
n. 1007267-34.2025.8.11.0006 que a Autoridade apontada como coatora
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, sob o fundamento de
garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

Vejamos
excerto da decisão/manifestação impugnada:

“
(
...
)
Malgrado os custodiados sejam primários e apresentem bons antecedentes, a
elevada quantidade droga com eles encontrada demonstra a periculosidade de sua conduta. Ademais, conforme anexos aos autos, há cerca de 1 (um) mês foram presos pelo cometimento de crime similar
.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (
periculum
libertatis
), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública e a instrução criminal, na reiteração da conduta criminosa, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo.”
(decreto prisional – id. 324503899)

O cerne da impetração reside na alegação de inidoneidade da fundamentação e na suposta ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Contudo, a análise minuciosa da decisão vergastada demonstra que o Juízo de origem cumpriu o mister constitucional de motivar o decreto prisional com base em elementos individualizados extraídos dos autos, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

A
irresignação defensiva quanto à
fundamentação genérica
e à
ausência de elementos
concretos
não
se sustenta. O magistrado singular não se limitou à gravidade abstrata do delito de Tráfico de Drogas.

Pelo contrário, ancorou a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública
e no
risco concreto de reiteração delitiva
(
periculum
libertatis
), utilizando como substrato fático a
elevada quantidade de droga
apreendida (
313,35g de maconha
) e, de forma decisiva, o fato de que os pacientes
“
há cerca de 1 (um) mês foram presos pelo cometimento de crime similar
”
(sic)
.

Este segundo fato, a renitência criminosa, configura um vetor concreto e individualizado que demonstra a
periculosidade social
dos agentes e a sua
contumácia
na prática de ilícitos graves.

A reiteração específica na mercancia de entorpecentes, ocorrida em intervalo de tempo exíguo, revela que a liberdade dos pacientes constitui risco real à sociedade, justificando, assim, a intervenção cautelar do Estado. A jurisprudência é pacífica ao admitir que o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a custódia.

Neste sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é clara ao chancelar esta fundamentação, consoante se verifica do recente julgado:

“(...).
6.
A jurisprudência desta Corte sustenta que a
persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva
para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (...).”
(STJ -
AgRg
no HC: 964237 SP 2024/0451359-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/01/2025)

O precedente judicial do STJ, somado ao que é pacificado nesta Corte por meio do
Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT)
, é perfeitamente amoldável à situação dos pacientes. A prisão anterior, por crime
similar
, é um indicativo irrefutável de que a atividade criminosa é uma prática habitual e recente dos custodiados, o que torna a prisão imprescindível para estancar a atividade delitiva.

Com relação
à alegação de que a
quantidade de droga é insuficiente
, verifica-se que
o Juízo

a quo
não utilizou apenas este elemento, mas sim o
conjunto fático-probatório
. A sua apreensão em conjunto com o histórico de prisão anterior por crime idêntico, reforça o indicativo de profissionalismo ou dedicação à atividade criminosa, afastando a tese de mera eventualidade.

No que tange aos
predicados pessoais favoráveis
, a primariedade e os bons antecedentes não são capazes de obstar a custódia cautelar quando presentes, como no caso, os requisitos do art. 312 do CPP, calcados na necessidade de garantir a ordem pública.

O
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a presença de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, como o risco de reiteração delitiva, tem o condão de neutralizar as condições subjetivas favoráveis invocadas pela defesa.
Vejamos:

“(...).
11.
Nos termos da jurisprudência firme do STF e mencionado pelas instâncias antecedentes,
as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar
, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. (...).”
(STF - HC: 248929 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 16/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025)

Por fim,

o pedido
de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
deve ser rechaçad
o
,
porque, conforme
se depreende da motivação do
J
uízo de origem, a existência de risco concreto de reiteração delitiva — o fato de terem sido presos há um mês pelo mesmo crime — torna manifestamente
insuficiente
a
s

cautelares alternativas.

O art. 282, § 6º, do CPP é claro ao dispor que a prisão preventiva somente será determinada quando as medidas cautelares diversas se revelarem inadequadas ou insuficientes. No caso, a contumácia no tráfico justifica a conclusão de insuficiência e inadequação das medidas substitutivas.

Em suma, a decisão que decretou e manteve a custódia preventiva encontra-se solidamente fundamentada, com base em elementos fáticos concretos que indicam a imperiosa necessidade de resguardar a ordem pública, não havendo que se falar em ilegalidade ou teratologia.

Por todo o exposto,
em consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus

impetrado
em favor de
Iasmin Miranda de Souza e
Thaison
Bruno de Souza
Graciani
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025